Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705793-22.2019.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANESIA MACHADO DE SOUZA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A., TELEMIX TELEATENDIMENTO LTDA - ME D E S P A C H O ANESIA MACHADO DE SOUZA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão ID 40628350. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator